Tribunal: TJPA
Processo: 0002884-12.1998.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0002884-12.1998.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAQUIM NUNES DA SILVA NETO, DENIMAR RODRIGUES, EDMILSON DE SOUSA CAMPOS

IMPETRADO: ESTADO DO PARA- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA-SAGRI

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO E SEGURANÇA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRÂNSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART.
39, §1.º, DA CF C/C ART. 37, INCISO XIII, DA CF - REDAÇÃO QUE VIGORAVA À ÉPOCA DA DECISÃO.
UTILIZAÇAO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADA. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 7.º, INCISO IV, DA CF, E SÚMULA VINCULANTE N.º 37. NÃO CARACTERIZADOS. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO
ANTE (PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS) E POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA ARITMÉTICA DO VALOR JUSTO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
In casu
restou caracterizado o descumprimento da decisão judicial, transitada em julgado, posto que o próprio agravante/executado admitiu que o valor da remuneração do agravado seria na importância de R$
6.225,76 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), mas foi constatado que
vem recebendo a importância de
R$ 3.713,22 (três mil setecentos e treze reais e vinte e dois centavos), de forma diversa do fixado na decisão judicial, transitada em julgado, e não se caracterizou a existência de afronta a Sumula Vinculante n.º 37,
como também da vedação disposta no art.
37, inciso XIII, da CF,
face a existência de situação distinta consubstanciada no restabelecimento do
status quo
ante dos valores suprimidos, situação que admite a intervenção do Judiciário,
pois não há majoração de vencimentos pelo judiciário com fundamento na isonomia, mas a aplicação de irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, em situações semelhantes, assim como não se configurou a existência de afronta a norma do
art. 7.º, inciso VI, da CF, que veda a utilização do salário mínimo, como mecanismo de indexação econômica, pois, na espécie, houve a conversão em valor certo e determinado e a posterior
atualização monetária realizada por índice diverso, ou seja:
o salário mínimo foi utilizado apenas como mera referência paradigmática para definição do valor justo, na forma admitida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo interno conhecido, mas improvido.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, realizada no período de 09.05.2023 até 16.05.2023.

Belém/PA, 16 de maio de 2023

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida em sede de Mandado de Segurança impetrando por EDMILSON DE SOUSA CAMPOS em desfavor do executado/impetrado/ESTADO DO PARÁ e Secretário de Estado de Agricultura, que concedeu a segurança ao impetrante no acórdão n.º 34.096 das Câmaras Cíveis Reunidas – proc. n.º 1998300381-7, em 02.06.1998, conforme consta do ID - 4176011- pag. 02, reconhecendo direito de isonomia salarial do impetrante com outros engenheiros agrônomos da Secretária de Agricultura do Estado, na forma da redação do art. 39, §1.º, c/c art. 37, inciso XIII, da CF, que vigorava à época da concessão da segurança.

Esta Relatora assumiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, e proferiu decisão rejeitando em parte a impugnação apresentada pelo agravante, determinando:
“que o executado seja intimado para proceda o cumprimento do acórdão n.º 34.096 das Câmaras Cíveis Reunidas, proveniente do processo n.º 1998300381-7, constante do ID - 4176011- pag. 02, com o restabelecimento do vencimento base do exequente, no valor de R$ 6.225,76 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), para todos os efeitos legais, a partir da folha de pagamento do mês de setembro de 2022, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).”

O agravante alega que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que implementou o vencimento de 8,5 salários mínimos vigente à época, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), acrescidos de 20% (vinte por cento), e o vencimento base foi majorado para o valor de R$ 1.540,20 (hum mil quinhentos e quarenta reais e vinte centavos) e depois teria efetivado o desatrelamento do salário mínimo e realizada a correção dos demais servidores públicos, apresentando a planilha de correção até abril/2022, no valor de R$ 3.713,22 (três mil setecentos e treze reais e vinte e dois centavos).

Diz que cumpriu a decisão no período de dezembro de 1998 até março de 2001 quando, então, o vencimento base do exequente passou a ser reajustado nos mesmos percentuais aplicados aos demais servidores públicos.

Afirma que esse entendimento encontra sustentação na OJ 71 da SDBI12 TST, que diz que o salário-mínimo pode servir de referência para a fixação do valor do salário na data da contratação, recebendo a partir daí os reajustes da categoria.

Sustenta que a decisão agravada viola o art.7º, IV e 37, XII da CRFB/88 porque o recorrido jamais poderia perceber vencimentos com base no valor do salário-mínimo, ou ainda, em relação a outro servidor, uma vez que no trânsito em julgado o Estado converteu o salário do servidor em 8,5 salários-mínimos, mesmo sendo inviável a vinculação deste para fins de remuneração.

Defende que após essa vinculação não mais é possível atrelar nenhuma remuneração ao salário-mínimo e cumpriu o que estava na decisão transitada em julgado e caso o servidor deseje outra, deve buscar novamente o judiciário a fim de que se analise o novo pedido, e afirma que o servidor sequer possui cargo efetivo, sua situação é de servidor não estável e quer que sua remuneração agora passe a ser igual a de outro servidor que não possui a mesma condição.

Invoca em seu favor os julgamentos proferidos pelo STF nas ADPFs n.º 33 e 47, que vedam a vinculação ao salário-mínimo, na forma do art. 7.º, inciso IV, e 37, inciso XIII, da CF, além do julgamento proferido na ADI n.º 1064-6/MS, portanto, a decisão que subsidiaria o pedido deferido seria ilegítima, por violar mandamento constitucional, eis que a coisa jugada produzida seria contrária ao texto da constituição.

Requer assim seja recebido e provido o presente agravo interno, para reformar a decisão agravada, com o escopo de TORNAR SEM EFEITO a decisão que determinou que o Estado altere a remuneração a partir da remuneração de outra servidora desvinculado da decisão que de fato transitou em julgado e que determinava a época a conversão em 8,5% salários-mínimos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 11771493 - Pág. 01/15.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

O executado diz que implementou o vencimento de 8,5% salários mínimos vigente à época, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), acrescidos de 20% (vinte por cento), e

o vencimento base foi majorado para o valor de R$ 1.540,20 (hum mil quinhentos e quarenta reais e vinte centavos) e depois teria efetivado o desatrelamento do salário mínimo e realizada a correção dos demais servidores públicos, apresentando a planilha de correção até abril/2022, no valor de R$ 3.713,22 (três mil setecentos e treze reais e vinte e dois centavos), nos seguintes termos:

“O Estado do Pará cumpriu a decisão no período de dezembro de 1998 até março de 2001 quando, então, o vencimento base do exequente passou a ser reajustado nos mesmos percentuais aplicados aos demais servidores públicos. Esse entendimento encontra sustentação na OJ 71 da SDBI12 TST, que diz que o salário mínimo pode servir de referência para a fixação do valor do salário na data da contratação, recebendo a partir daí os reajustes da categoria....”

No entanto, esta relatora verificou das provas dos autos, mais especificamente pela planilha de cálculo elaborada e apresentada pelo próprio agravante, a existência de evolução do vencimento base do exequente até a importância de R$ 6.225,76 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme constatado do ID- 5531800 - Pág. 01/02, o que, por si só, afasta a tese defendia no arrazoado

consignando que até abril/2022 o valor do vencimento base do servidor corresponderia a importância de R$ 3.713,22 (três mil setecentos e treze reais e vinte e dois centavos).

Importa salientar que apesar de regularmente intimado, o executado/agravante

deixou de apresentar manifestação específica sobre a matéria em questão, além de ter reconhecido a dívida na
importância de
R$ 640.881,68 (seiscentos e quarenta mil e oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Logo, não pode ser acolhida a tese levantada no arrazoado, pois há evidente contradição entre esse fundamento apresentado e a planilha elaborada pelo próprio agravante, que indica como sendo o valor correto a ser pago como remuneração do servidor a importância de R$ 6.225,76 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

Assim, entendo que restou evidente o descumprimento da ordem judicial mandamental constante do acordão executado.

Corrobora ainda este entendimento a existência de contracheques carreados aos autos de outros servidores também engenheiros agrônomos da Secretária de Agricultura: Sérgio Guedes Pereira e Ana Cecília Lobo Santos, correspondentes, respectivamente, aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, com vencimento base de R$ 6.225,76 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos), justamente o valor indicado pelo exequente, ora agravado, como devido, conforme se

verifica do ID-4176012-pag. 34 e 35.

Isto cotejado ao contracheque do exequente/agravado, no mês de dezembro/2018, com vencimento base de R$ 3.360,38 (três mil e trezentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), deixa evidente o descumprimento do acórdão n.º 34.096 das Câmaras Cíveis Reunidas – proc. n.º 1998300381-7, em 02.06.1998, constante do ID - 4176011- pag. 02, consignando a determinação de isonomia salarial do impetrante com outros engenheiros agrônomos da Secretária de Agricultura do Estado, na forma estabelecida no art. 39, §1.º, da CF, c/c art. 37, inciso XIII, da CF, com base na redação que vigorava à época em que foi proferida a decisão,
em 02.06.1998,
nos seguintes termos:

“Art.

37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público,
ressalvado o disposto no inciso anterior e no art. 39, § 1º
;...”

“
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 1º
A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais
ou assemelhados
do mesmo Poder
ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.”

Aqui o ponto angular da controvérsia, o acórdão executado não foi proferido no sentido de isonomia para majoração/elevação de vencimentos de servidor, matéria que passou a ser vedada ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, na forma da Súmula Vinculante n.º 37, aprovada na Sessão Plenária do STF realizada em 16.10.2014.

Na realidade a isonomia foi utilizada como instrumento de restabelecimento dos vencimentos do impetrante/agravado que vinham sendo pagos normalmente e foram abruptamente reduzidos de forma contrária ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, ensejando decisões da Justiça determinando o restabelecimento do
status quo
ante, conforme narrado na inicial no
Writ
, onde a segurança foi concedida,

in verbis:

“Os impetrantes, juntamente com outros colegas, todos servidores públicos, lotados na Secretaria de Estado de Agricultura, percebiam vencimentos correspondente a 8,5 (oito e meio) salários mínimos constituídos como vencimento base mais gratificação, desde suas contratações, até julho de 1987, quando foram os mesmos abruptamente reduzidos com a referida gratificação radicalmente suprimida, contrariando o que preceitua o art. T, VI c/c o parágrafo 2° do art. 39 da Constituição Federal, no que concerne a irredutibilidade de vencimentos, ferindo direito líquido e certo dos impetrantes e de seus colegas de trabalho, vez que pelo caráter de habitualidade, aquela gratificação havia se incorporado a seus vencimentos.

Vale ressaltar, as limitações à licitude das alterações nas condições de serviço e pagamento a qualquer tempo pelo Estado, esteiada no princípio de não se modificar a retribuição pecuniária que reflita no patrimônio já integrado do funcionário, como nos ensina a figura ímpar de HELY LOPES MEIRELLES, que diz: ‘A Administração pode a qualquer tempo, modificar a retribuição pecuniária de seus servidores, aumentando ou reduzindo o padrão, ampliando, restringindo ou suprimindo vantagens que ainda não tenham integrado o patrimônio individual do funcionário...’(grifo nosso).

Ainda por oportuno, destaca-se que a nova Carta Política, no art. 37, inciso XV, veda expressamente a redução de vencimentos, bem como o art. 1°, inciso VI c/c o parágrafo 2° do art. 39, no que concerne a questão da irredutibilidade de vencimentos.

Na ocasião, pelos motivos acima, os servidores da Secretaria de Estado de Agricultura, à época regidos pela CLT, recorreram a justiça do trabalho em busca de seus direitos, abusivamente cerceados e após anos de demanda, alguns desses servidores, viram finalmente a justiça triunfar, quando aquela Justiça Especializada determinou que a Secretaria acima referida, procedesse à reposição salarial para 8,5 (oito e meio) salários mínimos.

Dentre esses servidores figuram: SANDRA MARIA MARTINS ASSUNÇÃO, ODILA CASTELO BRANCO FURTADO, KLEBER JOSÉ DA ROCHA BRIGLL\, CHÊNL\ ELFRISA TORTOLA BURLAMAQUI, JUREMA LIMA VULCÃO, IRACEMA JUCA RIBEIRO, WILSON ROBERTO NOBRE FAILACHE e outros das mesmas categorias e funções dos postulantes.

Dessa maneira, com a promulgação da Lei Estadual 5.810, de 24/01/94, que instituiu o Regime Jurídico Único, passaram os postulantes, bem como os servidores supracitados, do Regime Celetista ao Estatutário, emergindo pôr conseguinte uma anomalia no quadro, com servidores do mesmo cargo, de atribuições assemelhadas, percebendo vencimentos diferenciados, em discordância não só com o que determina o art. 122 da lei específica acima referida, como também ao Princípio Constitucional da Isonomia Salarial, amparado pela Lei Maior em seu art. 39, parágrafo primeiro...”

Neste sentido,
há precedentes do Supremo Tribunal Federal fazendo a distinção entre a majoração (aumento) de vencimentos e o restabelecimento de vencimentos suprimidos, para finalidade de retorno ao
status quo
ante
, consignando a possibilidade de concessão de liminares em desfavor do Poder Público, conforme se verifica dos julgados abaixo:

“EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Reintegração no posto. Restabelecimento de condição funcional.
Retorno ao statu quo. Antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Admissibilidade.

Pagamento consequente de vencimentos futuros. Irrelevância. Efeito secundário da decisão
. Inaplicabilidade do acórdão da ADC nº 4. Reclamação julgada improcedente. Agravo improvido. Não ofende a autoridade do acórdão proferido na ADC nº 4, decisão que, a título de antecipação de tutela, se limita a determinar reintegração de servidor no cargo ou posto, até julgamento da demanda, sem concessão de efeito financeiro pretérito.”

(Rcl 6468 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, DJe-025, DIVULG 05-02-2009, PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347-02, PP-00255, RTJ VOL-00208-02, PP-00488)

“EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 4.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCESSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS. DESCABIMENTO.
1. A concessão de tutela antecipada que não teve como pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9494/97, objeto de apreciação da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 4, não enseja o ajuizamento de Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 2
. O provimento antecipatório que se limita a restabelecer o status quo ante de servidor, abstendo-se de conceder o pagamento dos vencimentos atrasados, não configura afronta ao quanto decidido no julgado proferido na ADC 4.
Agravo regimental desprovido.”

(Rcl 2421 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2004, DJ 17-12-2004 PP-00059, EMENT VOL-02177-01 PP-00159 LEXSTF v. 27, n. 314, 2005, p. 138-141)

Neste diapasão, não se cogita de impossibilidade de intervenção do Judiciário na espécie, face a existência de situação distinta da estabelecida na norma da Súmula Vinculante n.º 37, como também na vedação disposta no art. 37, inciso XIII, da CF, pois não há aumento de vencimento com fundamento na isonomia, mas sim restabelecimento do
status quo
ante dos valores suprimidos, situação que admite a intervenção do Judiciário, porque, nestas circunstâncias, não se cogita de criação de norma, muito menos majoração de vencimentos, pois o pagamento é mero efeito secundário da decisão, conforme se verifica dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal
retro
transcritos.

Por outro lado, também não se cogita de aplicação na espécie dos julgamentos proferidos nas ADPFs n.º 33 e 47, que vedam a utilização do salário mínimo como indexador econômico, na forma do art. 7.º, inciso IV, da CF, e julgamento proferido na ADI n.º 1064-6/MS. Vejamos:

S
egundo a pacifica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a finalidade da norma é impedir que o salário-mínimo, aproveitado como fator de indexação para formação da base de cálculo de parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.), possa gerar, indiretamente, peso maior que aquele diretamente relacionado com o acréscimo, o que tolheria eventual aumento futuro do próprio salário mínimo, face a cadeia de aumentos que poderia ensejar, caso admitida a vinculação, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7.º, inciso VI, da CF (RE n.º 217.700), conforme se verifica julgamento paradigmático proferido em sede de repercussão geral, do RE n.º 565.714 (Tema n.º 25), que originou a Súmula Vinculante n.º 04.

No entanto,
in concreto
não se trata de indexação do salário-mínimo para efeito futuro com efeito de indexação, na forma vedada na jurisprudência pátria, pois o próprio executado/agravante admitiu, em seu arrazoado, que houve a conversão de valores fixados na condenação em valor certo e determinado, sendo a partir daí

realizada a atualização monetária do
valor
encontrado.

Tal prática encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que consigna a possibilidade de condenação em múltiplos de salário-mínimo, desde que, haja a conversão em valor certo e
a atualização monetária seja realizada por outro índice diverso, ou seja:
sem reajustes futuros vinculados ao salário-mínimo,
pois
o que a norma do art. 7.º, inciso VI, da CF, veda é a
vinculação futura como mecanismo de indexação,
conforme se verifica dos seguintes julgados:

“
Ementa Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos.
4.
O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional
.
5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 6. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.”

(ADPF 149, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052

DIVULG 17-03-2022

PUBLIC 18-03-2022)

“PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Ao Chefe do Executivo estadual compete a iniciativa de projetos de lei versando estrutura administrativa, a teor dos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, e 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, aplicáveis, por simetria, às unidades federativas.
BENEFÍCIO – PARÂMETRO – SALÁRIO-MÍNIMO – VINCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É constitucional referência ao salário-mínimo contida em norma de regência de benefício assistencial como a fixar valor unitário na data da edição da lei, vedada vinculação futura como mecanismo de indexação.

(ADI 4726, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282, DIVULG 27-11-2020, PUBLIC 30-11-2020)

Assim, não merece guarida a insurgência recursal, pois restou caracterizada a existência de descumprimento da decisão judicial transitada em julgado, face o pagamento dos vencimentos do agravado no valor de
R$ 3.713,22 (três mil setecentos e treze reais e vinte e dois centavos), quando deveria ser pago o valor de R$ 6.225,76 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme planilha de cálculo apresentada pelo próprio agravante, e não se caracterizou a afronta à norma do
art. 7.º, inciso VI, da CF, que veda a vinculação futura como mecanismo de indexação, pois, na espécie, houve a conversão em valor certo e determinado e a posterior
atualização monetária foi realizada por índice diverso, portanto, não houve
reajustes futuros vinculados ao salário-mínimo, pois o salário-mínimo foi utilizado apenas como mera referência paradigmática para definição do valor justo.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento mantendo a decisão monocrática agravada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 29/05/2023